Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745529-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO DE SOUZA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CONHECIMENTO PRÉVIO. OMISSÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. CONDIÇÃO DE SAÚDE. GRAVIDADE. OFENSA. DIGNIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o art. 5o da Resolução Normativa no 558 da ANS, é dever do beneficiário do Plano de Saúde informar a existência de doença preexistente (Doença ou Lesões Preexistentes – DLP) à época da assinatura do contrato, sob pena da operadora do plano de saúde poder excluir a cobertura. 2. Entretanto, nos termos da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 3. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu, pois não logrou êxito em comprovar por meio de prova robusta a omissão da existência de doença preexistente. 4. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura, no presente caso, ofendeu a dignidade da parte beneficiária com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua grave condição de saúde. 5. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 6. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, defendendo ser legítima a negativa de cobertura securitária pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), para a realização de procedimento cirúrgico, tendo em vista que o beneficiário do plano de saúde omitiu informações a respeito de doença preexistente. Aduz, ainda, a necessidade de overruling do enunciado 609 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, o recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) inexiste nos autos, provas capazes de demonstrar que o autor sabia do específico diagnóstico de câncer no momento da celebração do contrato, capaz de submetê-lo à realização do transplante autólogo de medula óssea. Oportuno registrar, foi oportunizada às partes a especificação de provas, porém não solicitaram dilação probatória. Como cediço, a boa-fé, enquanto princípio geral do Direito, se presume. A má-fé, de outro lado, deve ser sempre comprovada. Assim, é indispensável a comprovação da conduta maliciosa do segurado, com a finalidade inequívoca e consciente de omitir eventual doença preexistente no momento da contratação do plano de saúde, o que não ocorreu na situação em julgamento. Logo, é indevida a recusa do plano de saúde” (ID 63090285). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003